Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS AUSENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de munição, aplicando a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida no regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa da conduta social e a fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se estão preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância no caso concreto; (ii) verificar se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do acusado; e (iii) constatar se é cabível regime de cumprimento de pena mais brando do que o fixado pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a aplicação do princípio da insignificância aos casos de apreensão de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, é necessária a observância dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O réu não preenche os requisitos, pois é reincidente (condenações por roubo e tráfico de drogas), encontrando-se em pleno cumprimento das penas, e possui condenação por crime contra o Estatuto do Desarmamento, ainda não transitada em julgado.
4. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Não configura bis in idem o fato de as condenações pretéritas do réu terem sido usadas para valorar os maus antecedentes e a reincidência do acusado, porquanto, no caso da conduta social, o que se avalia é a desídia e o descompromisso do réu frente a seu processo de ressocialização, ao passo que nos maus antecedentes e na reincidência, as condenações são diretamente vinculadas ao cômputo das circunstâncias. Igualmente, não se configura o bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execuções Penais, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa. No mais, também não há inadequação ao Tema Repetitivo 1077, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas a frustração da confiança depositada pelo Estado e o desrespeito do acusado aos sistemas e institutos penais.
5. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (conduta social e antecedentes), que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, e a reincidência do acusado fazem com que o regime fechado seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2023, art. 14; CPP, art. 386, III; CP, art. 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023; STJ, Tema 1.077.